Tribunal: TJDFT
Processo: 0700402-97.2024.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0700402-97.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL SOUSA SILVA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Em ofício de ID 57569888, o magistrado de primeiro grau informa a prolação de sentença nos autos de origem. Tal circunstância enseja a perda do objeto do presente recurso. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente de objeto. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 10 de abril de 2024.